Tribunal: TJSP
Processo: 1056412-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito – Prestação de serviços de telefonia – Alegação de inexistência de contratação – Apontamento em cadastros de órgãos de proteção ao crédito – Ação julgada improcedente.
RECURSO DA AUTORA - Ausência de documentação comprobatória da contratação -. Dano in re ipsa - Indenização

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito – Prestação de serviços de telefonia – Alegação de inexistência de contratação – Apontamento em cadastros de órgãos de proteção ao crédito – Ação julgada improcedente.
RECURSO DA AUTORA - Ausência de documentação comprobatória da contratação -. Dano in re ipsa - Indenização devida – Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. Ação julgada procedente. Sentença reformada.
Recurso próvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000927826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056412-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADEMAIR PEREIRA SILVA, é apelado OI MÓVEL S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056412-61.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1056412-61.2019.8.26.0100
Apelante: Ademair Pereira Silva
Apelado: Oi Móvel S/A
Comarca: São Paulo - 39a Vara Cível
Juiz de Direito: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Número de origem: 1056412-61.2019.8.26.0100
VOTO No 2.669
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos
morais cumulada com pedido de tutela antecipada e
inexigibilidade de débito – Prestação de serviços de
telefonia – Alegação de inexistência de contratação –
Apontamento em cadastros de órgãos de proteção ao
crédito – Ação julgada improcedente.
RECURSO DA AUTORA - Ausência de documentação
comprobatória da contratação -. Dano in re ipsa -
Indenização devida – Condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais de R$ 10.000,00, custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do
valor da condenação. Ação julgada procedente. Sentença
reformada.
Recurso próvido.
1. Trata-se de recurso de apelação (fls. 150/174) interposto
por Ademair Pereira da Sival contra a respeitável sentença (fls. 141/148) que julgou
improcedente ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela
antecipada e inexigibilidade de débito que propôs em fade de OI Móvel S/A, e
determinou que a autora arque com ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa atualizado (artigo 85, §2o do CPC), restando suspensa a condenação em razão
da gratuidade concedida, além de condená-lo a pagar à ré, multa no montante de 5%
sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81, caput, do Código de
Processo Civil, por litigância de má-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056412-61.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Apela a autora (fls. 150/174), de forma tempestiva e isenta
de preparo, diante da gratuidade concedida (fls. 31), pugnando pela inversão do
julgado para que a ação julgada procedente. Alega que: a) cabia à empresa ré
comprovar a contratação do serviço cujo inadimplemento acarretou a inscrição
indevida de se nome em cadastro de inadimplentes; b) não houve comprovação de
dolo processual, nem prejuízo à parte contrária, motivos pelos quais aduz que a
penalidade deve ser afastada; c) é cabível a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais pelo registro desabonador irregular, bem como a
condenação da empresa ré ao pagamento de verba honorária.
Contrarrazões às fls. 182/195. A apelada defende a
regularidade das inscrições em cadastros de inadimplentes, argumenta que houve má-
fé do apelante, e aduziu que a patrona da autora ajuíza ações idênticas sem
fundamentação jurídica.
A apelada apresentou oposição ao julgamento virtual e
requereu a oportunidade de sustentar oralmente.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com danos morais e pedido de tutela provisória proposta por Ademair
Pereira da Silva em fade de OI Móvel S/A, com amparo em apontamento em
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito de divida que seria irregular, diante da
ausência de contratação.
A demanda versa sobre a inexistência de relação contratual
entre autor e ré, daí decorreria a inexigibilidade dos valores cobrados pela prestação
de serviços de telefonia móvel, e o irregular apontamento em cadastro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056412-61.2019.8.26.0100 -Voto no
4
inadimplentes que teria acarretado danos morais passíveis de indenização.
A relação contratual não foi devidamente comprovada. A
apresentação de “prints” da tela do sistema interno da ré é documento não assinado
pela autora (fls. 83/86), unilateral, e, portanto, seu conteúdo não é apto à
comprovação da existência de contrato celebrado entre as partes.
Ainda que inexistente a contratação, possível a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor à espécie, por equiparação, nos termos do artigo
17 daquele diploma.
Nesse sentido precedente desta C. Câmara:
"Apelação – Prestação de serviços de telefonia - Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais –
Cobrança indevida – Demanda que deve ser analisada à luz
do Código de Defesa do Consumidor – O fato do autor ter
ou não contratado com a ré não afasta sua condição de
consumidor –
Realmente, trata-se
de
consumidor
equiparado, nos termos do art. 17, do CDC. Com efeito, o
art. 17, do CDC, prevê a figura do consumidor por
equiparação, sujeitando à proteção do CDC aqueles que,
embora não tenham participado diretamente da relação de
consumo, sejam vítimas do evento danoso decorrente dessa
relação (caso do autor). – Invertido o ônus da prova, a
empresa de telefonia não logrou demonstrar séria e
concludentemente a efetiva contratação dos serviços que
culminaram na cobrança referida na inicial e inserção do
nome do autor em cadastros de devedores. Destarte, de
rigor a declaração de inexistência do débito e determinação
da exclusão do nome do autor de cadastros de devedores –
Danos
Morais –
Inocorrência
–
Pré-existência
de
apontamentos negativos em nome do autor – Abalo de
crédito não configurado pelo apontamento lançado pela
requerida – Aplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ –
Reparação
por
danos
morais
indevida
–
Recurso
parcialmente
provido."
(TJSP;
Apelação
Cível
1112312-34.2016.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
16/04/2020;
Data
de
Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056412-61.2019.8.26.0100 -Voto no
5
16/04/2020)(g.n.)
Tratando-se de relação de consumo, portanto, cabia à ré-
apelante trazer aos autos documento assinado pela autora com a contratação dos
serviços cobrados. Nesse sentido:
“Serviços de telefonia Ação declaratória de inexigibilidade c.c.
indenização por danos morais julgada procedente Apelação de
ambas as partes
A hipótese dos autos cuida de relação de
consumo. Destarte, de rigor a aplicação do CDC, in casu. O
art. 22 do CDC enquadra expressamente as concessionárias de
serviço público, como é o caso da ré, à égide das normas
consumeristas. Outrossim, independentemente do fato de ter ou
não vínculo jurídico com a requerida, a autora é pessoa física e,
via de consequência, consumidora por equiparação, nos exatos
termos do art. 17, do CDC. Com efeito, o art. 17, do CDC, prevê
a figura do consumidor por equiparação, sujeitando à proteção
do CDC aqueles que, embora não tenham participado
diretamente da relação de consumo, sejam vítimas do evento
danoso decorrente dessa relação. Inversão do ônus da prova, por
força do que dispõe o art. 6o, VIII do CDC, é de rigor. Com
efeito, inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade da autora
perante a ré, pois, somente esta possui todas as informações
técnicas e conhecimento dos serviços e produtos que oferece.
Invertido o ônus da prova, a ré não logrou demonstrar séria e
concludentemente, a celebração com o autor de contrato de
prestação de serviços de telefonia e, por conseguinte, a
regularidade da cobrança realizada. A juntada pela ré do print
da tela de seu sistema de dados não colhe êxito, dado o conteúdo
unilateral de tal documento, não militando em seu favor,
presunção iuris tantum de veracidade, visto que esta é reservada
aos atos administrativos, emanados do Poder Público e de suas
autarquias, o que não é o caso. Destarte, de rigor a declaração
de inexigibilidade do débito referido na inicial e determinação de
exclusão do nome da autora de cadastros de devedores - Danos
morais
Ocorrência
É de senso comum as dificuldades
enfrentadas não só pela suplicante, mas, por qualquer pessoa, na
lida do comércio, ao tomar conhecimento de que seu nome figura
em cadastro de devedores por conta de débito que não tem razão
de ser. Indenização - A fixação da indenização deve levar em
consideração o grau da culpa, a capacidade contributiva do
ofensor e a extensão do dano suportado pela vítima. Destarte de
rigor a majoração do montante da indenização para quantia
equivalente a 10 salários mínimos, conforme vem decidindo este
E. Tribunal em casos análogos
Em se tratando de
responsabilidade extracontratual, "Os juros de mora fluem a
partir do evento danoso" (Súmula 54 do C. STJ)
Recurso da
ré improvido Recurso da autora provido.” (destaquei)
(TJSP; Apelação Cível 1001256-57.2016.8.26.0306; Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056412-61.2019.8.26.0100 -Voto no
6
(a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 1a Vara; Data do
Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro: 05/05/2020)
Assim, ausente comprovação da existência da relação
contratual, o reconhecimento da inexistência da dívida cobrada é de rigor, e
descabida a condenação da autora por litigância de má-fé.
A empresa deveria adotar medidas de segurança para
contratação, e, se ocorreram fraudes, responde a ré pelas consequências do evento
danoso, não havendo que se falar, em culpa exclusiva de terceiro, aplicando-se a
responsabilidade objetiva a que alude o artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor.
Os danos morais são reconhecidos in re ipsa, e presumem-se
em razão da ilegalidade do lançamento do CPF da autora no cadastro de
inadimplentes.
Nessse sentido:
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Telefonia - Cobrança
indevida e inserção de dados em cadastro de inadimplentes -
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais - Sentença de improcedência
- Apelo do autor - Relação jurídica não comprovada -
Cobrança indevida - Débito inexigível - Danos morais
caracterizados - Indenização exigível - Ação procedente -
Apelação
provida."
(TJSP;
Apelação
Cível
1043744-58.2019.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível;
Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro:
24/07/2020)
"APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória de inexistência
de relação jurídica c/c inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais. Sentença de parcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056412-61.2019.8.26.0100 -Voto no
7
procedência, que declarou a inexistência de relação
jurídica, a inexigibilidade do débito e condenou a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
9.370,00. Apelo da ré. Autor que nega a contratação com a
ré. Juntada de mídia digital contendo gravação telefônica
que supostamente comprovaria a contratação dos serviços
de telefonia móvel. Existência de divergência entre os dados
fornecidos
no
atendimento
telefônico,
e
os
dados
documentados do autor. Ligação que sequer foi concluída.
Autor que impugnou especificamente, alegando não ser sua
voz. Inexigibilidade de prova negativa. Distribuição
dinâmica e inversão do ônus da prova. Art. 373, § 1o, do
CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC. Empresa ré que não requereu
a produção de mais provas e fundamentou a cobrança em
telas de seu sistema interno. Dados unilaterais e
insuficientes para provar a efetiva contratação e utilização
do serviço. Responsabilidade objetiva da fornecedora que
não é excluída por fortuito interno. Fraude praticada por
terceiro de má-fé. Dever de segurança. Art. 22, caput e
parágrafo único, do CDC. Manutenção da r. sentença neste
ponto. Inserção indevida do nome do autor em órgão de
proteção ao crédito. Caracterização de danos morais. Dano
in re ipsa. Quantificação da indenização que deve ser
norteada pela extensão do dano, condições econômicas das
partes, intensidade da culpa e o caráter sancionador da
indenização.
Razoabilidade
e
proporcionalidade.
Precedentes. Manutenção do valor de R$ 9.370,00,
arbitrado a título de danos morais. Honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados em valor condizente com o
trabalho desempenhado nos autos. Honorários recursais.
Art. 85, § 11, do CPC. Apelo desprovido." (TJSP;
Apelação
Cível
1020654-56.2015.8.26.0554;
Relator
(a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018)
Resta, então, a análise do valor a ser arbitrado a título de
indenização.
No que tange à fixação do valor da indenização por danos
morais devem ser considerados a extensão do dano, as condições econômicas das
partes e o caráter sancionador dessa indenização, de modo que seja, a um só tempo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056412-61.2019.8.26.0100 -Voto no
8
suficiente para satisfazer o ofendido e reprimir a prática de novos atos semelhantes
pelo causador do dano, sem que se torne fonte de enriquecimento sem causa.
No caso concreto, o valor da indenização deve ser fixado em
R$ 10.000,00 quantia que encontra-se em consonância com entendimento desta C.
Câmara, conforme precedentes a seguir:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

DECLARAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inscrição do nome da
autora em cadastro de inadimplentes por mensalidades de curso
superior no qual não chegou a se matricular
Sentença de
procedência, em parte, fixada a indenização em R$6.623,50 (seis
mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)

Inconformismo da autora e da ré apenas quanto ao valor
arbitrado
Pretensões de majorar a R$20.000,00 (vinte mil
reais) e reduzir a R$3.000,00 (três mil reais), respectivamente
Incontroversas a negativação indevida e o dano "in re ipsa"
Elevação da condenação para R$10.000,00 (dez mil reais)

Precedentes - Recurso da ré não provido Recurso da autora
provido,
em
parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1047384-69.2019.8.26.0100; Relator (a): Jayme de Oliveira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)
“Negativação. Ação de indenização por dano moral. Sentença de
procedência. Apelo da ré e recurso adesivo do autor. Inscrição
do nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes,
correspondente a parcela já quitada. Ausência de comprovação
de anotações preexistentes em nome do autor. Inaplicabilidade
da Súmula 385 do C. STJ ao caso concreto. Dano moral
caracterizado. Dano moral in re ipsa, decorrente do próprio ato,
dispensada a comprovação de sua existência ou extensão.
Considerando-se, pois, a extensão do dano e levando-se em conta
as peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável e
proporcional a majoração da indenização por dano moral de R$
6.000,00 para R$ 10.000,00, com correção monetária a partir
deste julgamento, eis que cumpre simultaneamente o papel
reparador e sancionador, sem enriquecer ou empobrecer
qualquer das partes. Sentença parcialmente reformada. Sem
honorários recursais, porquanto já fixados em primeiro grau no
limite máximo estabelecido pelo artigo 85, § 2o, do CPC/2015.
Apelo da ré desprovido, provido o recurso adesivo do autor.”
(TJSP; Apelação Cível 1013811-68.2018.8.26.0005; Relator
(a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056412-61.2019.8.26.0100 -Voto no
9
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de
Registro: 09/10/2019)
“Apelação. Ação de inexigibilidade de débito, com pedido de
indenização
por
danos
morais.
Cobranças
indevidas
-
Negativação do nome da autora - Sentença de procedência -
Débito inexigível - Indenizações por danos morais fixada em R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) - Apelo do autor - Pleito de
majoração do quantum indenizatório - Majoração para o
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Precedente
jurisprudencial - Sentença parcialmente reformada. Recurso
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1010093-26.2015.8.26.0019;
Relator (a): Maria Cristina de Almeida Bacarim; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2019; Data de
Registro: 19/07/2019)
O valor da indenização deve ser corrigido monetariamente a
contar desse julgamento e acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso
(Súmulas n. 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça). Por força da sucumbência
arcará a ré com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator